Tribunal: TJMT
Processo: 1011468-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1011468-63.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1011468-63.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – PRIMAVERA DO LESTE
Embargantes : UNISAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outra
Embargado : BANCO PAULISTA S.A.
Número do Protocolo: 1011468-63.2020.8.11.0000
Intime-se o embargado para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração vinculados ao Id. no 76925455.
Após, dê-se vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator